Tribunal: STF
Processo: Rcl 39861
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001508-65.2014.5.03.0071.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “Nesse contexto, impõe-se concluir ser perfeitamente possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública, na hipótese de inadimplemento da demandada principal, quando a prestação dos serviços do empregado tenha algum liame com um contrato administrativo firmado entre a empregadora e o Poder Público - isso, obviamente, como já sinalizado, desde que evidenciada, no caso concreto, sua omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de tal contrato. 
    Frise-se que, diversamente do que sugere a recorrente, tal dever de vigilância não se limita ao mero objeto do contrato administrativo, incluindo também a fiscalização dos meios pelos quais a empresa contratada promove sua execução, o que, naturalmente, inclui o adimplemento dos deveres trabalhistas. Anote-se que tal poder-dever da Administração Pública exsurge da própria Lei n° 8.666/93, mormente de seus arts. 58, caput e inciso III, e 67, caput e § 1 0 , não implicando, de modo algum, imiscuição indevida no poder empregatício da empresa contratada. 
    Assim, a Lei n° 8.666/93, ao disciplinar o processo licitatório e os contratos administrativos, conferiu à Administração Pública a adoção de uma série de medidas aptas a impedir a contratação de empresas inidôneas ou, quando já formalizado o contrato, a evitar sua indevida perduração, caso a empresa contratada se revele uma descumpridora contumaz dos direitos trabalhistas. 
    Portanto, se o ente público, no decorrer da execução do contrato, não observa as medidas assecuratórias previstas na lei, avulta a sua culpa in vigilando. 
    Tal entendimento não afronta o princípio da legalidade (art. 50, II, da CR/88), pois, caso se constate a omissão do Poder Público, a responsabilidade será subjetiva - e não objetiva, como alega a recorrente -, encontrando amparo, portanto, nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 
    Tudo isso significa que, com espeque na diretriz sedimentada pelo próprio STF, no julgamento da ADC n° 16, para se cogitar da exclusão da responsabilidade (subsidiária) do ente público, há que se constatar sua diligência e atenção quanto ao dever de fiscalizar, de modo amplo, a execução do objeto contratual. 
    Transpondo-se o decidido pela Corte Maior ao vertente caso concreto, o que se observa é que a CEMIG, ora recorrente, não logrou comprovar sua postura fiscalizatória, ônus que lhe competia, a teor dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. 
    Aplica-se, nesse tocante, o princípio da aptidão para a prova, cabendo à Administração comprovar documentalmente, sua postura vigilante, evidenciando a contínua fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções, caso constatadas irregularidades. 
    Nesse ângulo, estando caracterizada a terceirização de serviços, aplica-se ao caso em exame, o entendimento consagrado na Súmula 331, inciso IV, do Colendo TST, que determina que, nos casos de terceirização, a entidade tomadora é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo empregador, porque se beneficiou diretamente da prestação dos serviços, tal como proferido pela instância originária. 
    Não há como afastar a culpa in vigilando. Para tanto, seria imprescindível que a tomadora dos serviços - segunda reclamada demonstrasse a efetiva fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas e previdenciárias por parte da primeira reclamada, o que não se verificou. 
    Torna-se evidente, então, que a CEMIG não mantinha uma fiscalização ampla e permanente com relação ao adimplemento dos direitos dos empregados admitidos pela primeira reclamada, pois, caso o fizesse, teria conhecimento, por exemplo, da irregularidade quanto ao pagamento das verbas rescisórias, de FGTS e reajuste salarial previsto em norma coletiva. 
    (…)
    Saliente-se que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, sua responsabilidade é ampla, abrangendo todas as obrigações (com exceção das obrigações de fazer) decorrentes do contrato de trabalho que foram inadimplidas pela empregadora. 
    Assim dispõe o item VI da Súmula n° 331 do C. TST: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação". 
    Finalmente, pontuo, em atenção à mais plena entrega da prestação jurisdicional, que a condenação imposta não se confunde com a transferência dos encargos à Administração Pública, que só responde pelo débito em caso de se tornar frustrada a execução do título judicial perante a ex-empregadora, hipótese em que lhe resta, ainda, a possibilidade de ingressar com ação regressiva contra aquela.” (eDOC 10, p. 80-83)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001508-65.2014.5.03.0071, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente